Tribunal: TJES
Processo: 0004732-55.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004732-55.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros
APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004732-55.2020.8.08.0024

APELANTE: PROCON - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ES

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação ordinária de redução do valor de multa administrativa com pedido de ressarcimento” ajuizada por COMPANHIA ESPIRITO-SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, ora Autora, em face de PROCON - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPIRITO SANTO, ora Réu.

Pela sentença id 2305161 (fls. 52/56), a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou procedente o pedido para reduzir o valor da multa aplicada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), condenando o Réu ao pagamento de 10% do valor fixado a título de multa

Irresignado, o Réu interpôs o recurso de apelação que consta no id 2305161 (fls. 58/72), em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais.

Por sua vez, a Autora interpôs recurso de apelação também disponível no id 2305161 (fls. 89/95), pugnando, exclusivamente, pela reforma do capítulo da sentença atinente aos honorários advocatícios, requerendo sua fixação no percentual de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido com a demanda.

Ato contínuo, a Autora apresentou as contrarrazões recursais que constam do id 2305161 (fls. 99/107), pugnando pelo desprovimento do recurso do Réu.

Igualmente no id 2305161 (fls. 109/116), o Réu apresentou contrarrazões, requerendo seja negado provimento ao apelo autoral.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 08 de Agosto de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004732-55.2020.8.08.0024

APELANTE/APELADO: PROCON - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ES

APELANTE/APELADA: COMPANHIA ESPIRITO-SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação ordinária de redução do valor de multa administrativa com pedido de ressarcimento” ajuizada por COMPANHIA ESPIRITO-SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, ora Autora, em face de PROCON - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPIRITO SANTO, ora Réu.

Pela sentença id 2305161 (fls. 52/56), a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou procedente o pedido para reduzir o valor da multa aplicada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), condenando o Réu ao pagamento de 10% do valor fixado a título de multa

Irresignado, o Réu interpôs o recurso de apelação que consta do id 2305161 (fls. 58/72), em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais.

Por sua vez, a Autora interpôs recurso de apelação também disponível no id 2305161 (fls. 89/95), pugnando, exclusivamente, pela reforma do capítulo da sentença atinente aos honorários advocatícios, requerendo sua fixação no percentual de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido com a demanda.

Ato contínuo, a Autora apresentou as contrarrazões que constam no id 2305161 (fls. 99/107), pugnando pelo desprovimento do recurso do Réu.

Igualmente no id 2305161 (fls. 109/116), o Réu apresentou contrarrazões requerendo seja negado provimento ao apelo autoral.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a multa administrativa em questão fora aplicada pelo órgão de defesa e proteção do consumidor do Réu em razão da alegada existência de cobrança excessiva pelo serviço de abastecimento de água prestado à cidadã Janaina Cristiani Carvalho Alves, conforme consignado no processo administrativo n.º 0412-033.924-9 (constante dos id 2305160).

É inequívoco que a inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor pode render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor.

O referido art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Veja-se:

“Art. 57 - A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.”

Na hipótese vertente, a multa aplicada pelo órgão estadual de defesa do consumidor, no valor histórico de R$ 107.528,05 (cento e sete mil quinhentos e vinte e oito reais e cinco centavos) não observa, a meu sentir, a necessária razoabilidade e proporcionalidade ante as circunstâncias do caso concreto, razão pela qual reputo acertada sua redução, tal como realizada pela MMª. Juíza de Direito
a quo
.

Consoante cediço, é necessária a realização de um juízo de razoabilidade e de proporcionalidade dentre os critérios estabelecidos no supracitado art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e as circunstâncias do caso concreto, de modo que a multa aplicada não se distancie das peculiaridades daquele caso concreto e se apresente como fonte de enriquecimento sem causa por parte do órgão público.

Neste contexto, e analisando as circunstâncias do caso vertente, tem-se que a multa administrativa fixada pelo Procon Estadual se revela desproporcional e desarrazoada face à situação dos autos, além de se afastar dos parâmetros usualmente fixados por esta Egrégia Corte Estadual de Justiça:

“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. - A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

2. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

3. - A multa administrativa fixada em valor abusivo foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto.

4. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

5. - O valor da multa fixada em R$ 36.661,73 (trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos) deve ser reduzida para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até mesmo porque o aparelho de celular que apresentou defeito e que originou a reclamação foi adquirido pelo consumidor por R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais), o qual, atualizado monetariamente, corresponde a R$ 479,40 (quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos).

6. - Recurso parcialmente provido.”

(Apelação cível nº 024130257249, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 29/10/2019)

Portanto, tenho que o recurso de apelação do Réu não merece provimento.

Não fosse isso já o bastante, consigno, ainda, que não me passou despercebido que o
quantum
fixado na sentença (R$ 15.000,00 - quinze mil reais)) demandaria, em princípio, alguma redução para guardar estrita observância com os valores que vêm sendo fixados por esta Colenda Primeira Câmara Cível em casos análogos (apelação nº 024120400064, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fábio Clem de Oliveira; apelação nº 024170079016, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Victor Queiroz Schneider).

No entanto, considerando que o recurso da Autora impugna, exclusivamente, o capítulo sentencial atinente à fixação dos honorários sucumbenciais, a diminuição da referida quantia implicaria em
reformatio in pejus
, o que não se admite, razão pela qual se impõe a manutenção do montante estabelecido no
decisum
hostilizado.

Nada obstante, e quanto à impugnação do capítulo atinente aos honorários sucumbenciais arbitrados, tenho que razão assiste à Autora.

Em princípio, deve-se consignar que a multa administrativa foi reduzida em mais de 85% (oitenta e cinco por cento) do valor originalmente fixado, representando, portanto, equivalente redução (isto é, mais de 85%) do proveito econômico que a Autora obteve na presente demanda.

Portanto, observa-se que a sentença hostilizada não observou, adequadamente, o proveito econômico obtido pela Autora ao fixar como base de cálculo da sucumbência o valor arbitrado a título de multa (R$ 15.000,00 (quinze mil reais)).

Outrossim, deve ser reformada, no ponto, a sentença para fixar a condenação do Ré ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido com a presente demanda, qual seja, R$ 92.528,00 (noventa e dois mil quinhentos e vinte e oito reais), na forma do inciso I, do § 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação de PROCON - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPIRITO SANTO e lhe nego provimento, bem como conheço do apelo interposto por COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN e lhe dou provimento para fixar a condenação em honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido com a presente demanda, qual seja, R$ 92.528,00 (noventa e dois mil quinhentos e vinte e oito reais).

Por fim, na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, e ante o desprovimento do provimento do recurso do Réu, majoro os honorários sucumbenciais para 11% (onze por cento) do proveito econômico obtido com a presente demanda, qual seja, R$ 92.528,00 (noventa e dois mil quinhentos e vinte e oito reais).

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto do eminente Relator - sessão 30.08.22

Sessão de
30.08.2022
.

DES. SUBSTITUTO LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Acompanhar.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004732-55.2020.8.08.0024

APELANTE/APELADO: PROCON - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ES

APELANTE/APELADA: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO –
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
A
ÇÃO ORDINÁRIA
- MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PROCON – MÉRITO ADMINISTRATIVO - REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– FAZENDA PÚBLICA - ART. 85, § 3º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DEMANDA –
S
ENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1. É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que haja infringência ao postulado fundamental da separação de poderes.

2. Na forma do inciso I, do § 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil, na ausência de condenação, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela parte com a demanda.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que são partes COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN e PROCON - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ES;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso do PROCON - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ES e negar-lhe provimento, bem como conhecer do recurso da COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.